Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728645-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS BARCELOS COSTA EMBARGADO: WELLINGTON DE SOUSA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Barcelos Costa contra a decisão de ID 28888272 por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Em suas razões (ID 29038157), alega o embargante que a decisão padece de omissão, pois, embora tenha demonstrado que possui diversas despesas obrigatórias que diminuem consideravelmente a sua receita, comprometendo a sua subsistência e de sua família, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido. Menciona que, dentre tais despesas, se encontram a pensão alimentícia de um dos seus filhos, os gastos com seus enteados e companheira que se encontra desempregada, a enorme quantidade de gasolina que despende todos os meses para conseguir se deslocar ao seu trabalho, arcando com mais de mil reais com essa despesa. Afirma que a decisão embargada, contudo, menciona apenas o gasto com a pensão alimentícia e afirma que o valor de R$ 5.202,07 seria suficiente ao seu sustento e de sua família. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado e o deferimento do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega o embargante que esta Relatoria desconsiderou as diversas despesas que possui, como, com combustível para o seu deslocamento ao trabalho, em que arca com mais de mil reais mensais, os gastos com seus enteados e companheira que se encontra desempregada. É cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, sedo certo que o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vícios. Veja-se que, em exame perfunctório, levou-se em consideração que o agravante sustenta sua família, composta de sua companheira e de outros dois filhos menores. Quanto às demais despesas (combustível e sustento dos enteados), a par de não comprovadas, estas não são capazes de infirmar o entendimento adotado no sentido de ser possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, porquanto “a renda líquida disponível do agravante se mostra superior à renda média salarial brasileira”. Como consignado, o embargante aufere renda líquida disponível de R$ 5.752,07, de modo que a penhora mensal de 10%, até o adimplemento do débito, não possui o condão de comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora